Tribunal: TJES
Processo: 5006708-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006708-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOECYR RABELLO SOARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006708-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: JOECYR RABELLO SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença proferida no id 14525391, sendo esse cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e, em se tratando de pessoa jurídica constituída na forma de associação sem fins lucrativos, defiro a gratuidade de justiça na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Em apertada síntese, a parte Autora narra que é beneficiário do INSS. Relata que verificar seu extrato junto ao INSS, constatou que a parte Requerida vem realizando desconto indevidos mensalmente em seu benefício. Enfatiza que desconhece tais descontos. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, em sede de liminar, que a Requerida seja compelida a suspender os descontos no seu benefício previdenciário. E ao final requer, a confirmação da liminar, e que a Requerida seja condenada a restituir os valores descontados do seu benefício do INSS, a título de indenização por dano material. Requer ainda a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia R$ 10.000,00
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR NULO o Contrato entre as partes que deu origem aos descontos a título de “Contribuição CINAAP”, contrato/descontos discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) RATIFICAR a Decisão de Id 39211063, tornando-a em definitivo de seu inteiro teor, de modo a CONDENAR a parte Requerida a manter, de forma definitiva, o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, referentes ao contrato discutido nesses autos. 3) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores descontados no seu benefício previdenciário do INSS, nominado “Contribuição CINAAP”, os valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente, contrato discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR da parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação
”.

Inconformada com o desfecho da lide, a parte requerida move o recurso de id 14525398 pretendendo a reforma da sentença. Defende a regularidade da associação e a inexistência de danos.

Manifestação da Recorrida no id 14525405.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a parte requerida, ora recorrente, apesar de alegar regularidade da autorização de descontos, não apresentou documentos que comprovem a manifestação de vontade informada, livre e desimpedida por parte da recorrida. Sendo que este foi um detalhe nevrálgico para a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante. Cito trecho do
decisum
:

“
Ao analisar o áudio (mídia juntada na pág. 16 da defesa – Id 55318079), nota-se que os dados da proposta são passados de forma ostensiva e de grande quantidade de informações. Ressalta-se ainda, quando a representante da Demandada fala sobre o valor do desconto/porcentagem nota-se que a fala/mensagem não ficou clara, isso é, o som ficou abafado/enrolado, isso é, não ficou nítido (tempo 1:07). Logo, conclui-se que a representante da Demandada não esclareceu ao Autor de forma clara e precisa que para usufruir dos benefícios ofertados seriam efetuados descontos diretos em seu benefício previdenciário. Enfim, conclui-se que a forma como a Requerida ofertou os serviços ao Autor violou aos Princípios da Transparência e Boa-fé Objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil.
”
.

Nesse panorama, correta a conclusão quanto à nulidade da relação jurídica firmada, e a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais. Suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º do CPC. Sem condenação em honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)